Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703800-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0700281-20.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 113484153 dos autos de origem): “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES em face do DISTRITO FEDERAL requerendo: a) a declaração de nulidade do processo administrativo SEI no 00090- 00012190/2017-39 e; b) o cancelamento da inscrição em dívida ativa no 0207897727, derivada do processo SEI no 00090-00012190/2017- 39. Narra o autor ser permissionário do Serviço de Transporte Público Complementar Rural – STPCR, sendo operador do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF. Relata o ajuizamento pelo réu de execução fiscal de no 0748709-73.2021.8.07.0016 arrimado em 7 (sete) Certidões de Dívida Ativa – CDA, a saber: 1) 000008283583; 2) 000008283591; 3) 000008283605; 4) 000008283613; 5) 000008283621; 6) 000008283630 e; 7) 000008283648. No entanto, insurge-se contra a Dívida Ativa sob o no 0207897727, de 13/01/2021, Ordem 000900001219020, atinente à CDA no 000008283630. Recorda a instauração do Processo Administrativo SEI no 00090- 00012190/2017-39, relativo à Auditoria Operacional levada a cabo pela Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle – SUFISA, concluindo pela constatação de supostas receitas advindas de operação irregular no Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal. Noticia a autuação da Diretoria de Inspeção, em 29/03/2017, de veículo de sua propriedade em função de irregularidades assim como anotou que o vencimento da vistoria ocorrera em 10/04/2017. Para mais, recorda que, no Relatório SEI-GDF no 75/2017, de 17/04/2017, a Diretoria de Inspeção da Secretaria de Estado de Mobilidade – SEMOB, constatou-se o uso do veículo em operação irregular porquanto a vistoria periódica estava vencida desde 30/10/2015. Menciona a apuração de valores, resultando na confirmação de operação irregular no Relatório de Auditoria Operacional no 428, de 24/04/2018, apurando uma dívida total de R$ 262.092,00 (duzentos e sessenta e dois mil e noventa e dois reais). Registra a solicitação da publicação da Notificação no 94/2018 no Diário Oficial do Distrito Federal em razão do término da vigência do contrato de permissionário do ora requerente. Contudo, assevera a falta de documentos nos autos do procedimento administrativo atestando a tentativa de notificação pessoal, sendo publicizada no DODF no 180 de 20/09/2018. Já em 18/10/2018, destaca o acolhimento do relatório pelo Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade e o encaminhamento do feito para a abertura de procedimento administrativo. Relata o envio do processo interno para inscrição em dívida ativa, à míngua de sua intimação prévia, em 31/01/2019, 19/05/2020, 27/05/2020, 28/05/2020, 03/06/2020. Por fim, historia as informações para registro em 09/11/2020 indicando como data do fato gerador 31/10/2015. Demonstra um lançamento no importe de R$ 335.966,71 (trezentos e trinta e cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos) a vencer em 27/11/2020. Ainda menciona que o boleto em referência deveria ser entregue no seu endereço, contudo, isso não ocorreu porque a sociedade empresária autora não possuía atividades naquele local informado ao requerido, sendo inscrito na dívida ativa distrital. Esclarece que o boleto venceria em 26/11/2020, mas o seu inadimplemento foi relatado em 09/11/2020. Pontua despacho de lavra do Diretor de Inscrição e Ajuizamento da Dívida Ativa, asseverando que o débito não fora ajuizado porquanto não havia passado o prazo de 2 (dois) anos entre a data da inscrição do débito na dívida ativa e a sua propositura perante o Poder Judiciário, ressalvados os casos em que a inscrição ocorra nesse intervalo ou por deliberação conjunta do Secretário de Estado de Economia e do Procurador-Geral do Distrito Federal de que o ajuizamento em prazo inferior atende ao interesse público. Frisa a propositura de execução fiscal pelo demandado, em 10/09/2021, sob o no 0748709-73.2021.8.07.0016 alicerçada em 7 (sete) Certidões de Dívida Ativa, dentre as quais a de no 000008283630, encontrando-se na dívida ativa sob o no 50207897727, a qual restou formalizada pelo Processo no 00090- 00012190/2017-39. Faz considerações sobre a legislação tributária de regência ponderando que o débito objetado foi inscrito em dívida ativa em 13/01/2021, mediante o despacho datado de 14/01/2021 e não houve a passagem temporal de 2 (dois) anos contido na Lei Complementar Distrital no 904/2015. Mesmo assim, consigna o ajuizamento da Execução Fiscal no 0748709-73.2021.8.07.0016, pelo demandado, violando disposição legal. Desta feita, evidencia a nulidade da aludida execução fiscal. Também ataca o procedimento administrativo objeto da lide levantando cerceamento de defesa. Para tanto, rememora a falta de notificação de auditoria operacional de receitas no seu endereço e não há motivos nos referidos autos pela ausência do envido da correspondência, seguida da sua publicação no DODF de maneira ficta. Explana que, depois do início do processo administrativo, em 17/11/2019, não foi citado, intimado ou notificado e o procedimento interno tramitou sem a sua ciência. Ademais, expõe que tão somente ocorreu o encaminhamento imediato dos autos, em 18/10/2018, para a conclusão do procedimento de glosa dos valores a serem cobrados nos autos. Também entende que boleto bancário para pagamento da multa administrativa impugnada deveria ser entregue no seu domicílio. Todavia, não existem provas da remessa do documento para o adimplemento do débito ou que seria enviado com os campos relacionados aos de envio de correspondência. Nestas circunstâncias, alega transgressão ao princípio do contraditório e ampla defesa à míngua de sua cientificação válida sobre a existência da dívida açodada. Assim sendo, requer a declaração da nulidade da autuação porquanto há nítido prejuízo resultante da falta do exercício pleno da sua ampla defesa. Levanta a perda da pretensão de cobrar a dívida tributária, levando-se em conta que a data do fato gerador é 31/10/2015 e a inscrição em dívida ativa aconteceu em 10/11/2020, passados mais de 5 (cinco) anos. Noutro giro, aventa a nulidade da autuação de lavra do requerido aduzindo a inexistência de prova fática nos autos de qualquer infração à Lei Distrital no 3.106/2002 – Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – CDU. Aduz falta de previsão legal acerca do momento exato quando o permissionário deve fazer a vistoria prévia e periódica na legislação de regência e a Portaria no 68, de 24/09/2015, a qual não possui cunho normativo, não pode ser utilizada para imputar-lhe infração administrativa. Minudencia que no auto de infração açodado, lavrado em 29/03/2017, consta o vencimento da vistoria em 30/10/2015 e uma segunda vistoria aconteceu em 10/04/2017. Evidencia uma imputação acusatória certa e determinada, permitindo que conheça perfeita e detalhadamente a acusação e o exercício da plena defesa. Neste sentido, alega transgressão ao princípio da legalidade e a pena administrativa não deve ser aplicada ante a nulidade descrita. Rebela-se contra a fase de apuração do débito contestado, tendo em mira que não constam nos autos como chegaram à dívida total de R$ 262.092,00 (duzentos e sessenta e dois mil e noventa e dois reais) a ser glosado em razão das suas operações irregulares. Além disso, giza a inexistência de dispositivo legal ou infralegal informando que diante de uma operação irregular um operador do sistema deve ser punido com o pagamento de todos valores recebidos a título de remuneração. Sob outro prisma, indica que o Sistema TDMax foi projetado e desenvolvido com o fito de contemplar as funcionalidades de gestão do Sistema Automático de Bilhetagem Automática. Desse modo, entende que não pode ser desvirtuado descrevendo que não há comando legal determinando à Administração Pública para computar o importe devido como feito no procedimento administrativo impugnado. Assim sendo, postula a declaração da ilegalidade do somatório da dívida administrativa cobrada pelo réu. Requer a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa sob o no 0207897727, ordem 000900001219020, atinente à CDA no 000008283630, além da execução fiscal no 0748709- 73.2021.8.07.0016, até o julgamento final da lide, pena de multa diária. Por fim, requer a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Deu à causa o valor de R$ 370.485,55 (trezentos e setenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Custas recolhidas (ID 113367842). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Da Preliminar de Prescrição. Nos termos dos artigos 7o e 10, do CPC, deixo, por ora, de apreciar a preliminar agitada pelo requerente na sua peça de ingresso sem antes ouvir a outra parte. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. O artigo 300 do CPC condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves: “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.”[1] No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”[2] Em outras palavras, a tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina a abalizada doutrina de Luiz Guilherme Marinoni: “Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas[3].” Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito inequívoco da parte autora. Recordo que a Administração Pública é guiada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e pela indisponibilidade interesse público, considerados as pedras de toque do Direito Administrativo. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece uma gama de prerrogativas para o Estado, trazendo traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, objetivando a consecução de fins de interesse geral. Analisando o conjunto documental acostado, não verifico as nulidades ou violações aos princípios processuais invocados pelo requerente. Mediante exame de cognição sumária, não considero existentes elementos fático-probatórios para desconstituir, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. A propósito, entendo que os atos administrativos e a pena pecuniária que o autor tenciona anular, primo occuli, estão em consonância com a legislação de regência. Também não vejo ilegalidade na constituição do crédito tributário, na inscrição do nome do demandante na dívida ativa e na propositura da execução fiscal objetada por se tratarem de expedientes legais utilizados pelo ente federado para satisfazer os seus créditos. Cumpre salientar a presunção de legalidade dos atos administrativos, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito da sanção, pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Desta feita, os documentos carreados não possuem o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, vez que esses atos são considerados verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte autora demonstrar cabalmente qualquer ilegalidade mácula no procedimento administrativo fustigado, o que não vislumbro, neste juízo inicial. Por esse motivo, a concessão de tutela de urgência demanda a presença de ilegalidade flagrante, o que não verifico in casu. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida a existência do direito da parte autora. Nesse sentido o eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Consoante a inteligência do artigo 273 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional tem como fundamento nuclear a existência de prova inequívoca hábil a emprestar verossimilhança às alegações contidas na petição inicial. II. Inexistindo prova conclusiva acerca da nulidade do auto de infração tributária, não se pode antecipar os efeitos da tutela jurisdicional para o fim de obstar o prosseguimento da execução fiscal e a exigibilidade do crédito tributário. III. A requisição de dados feita pela autoridade fiscal com base na Lei Complementar Distrital 772/2008 a princípio não envolve quebra de sigilo protegido legalmente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 932488, 20150020262247AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 275/287) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. IMPROVIDO. 1. Breve histórico: Na origem trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, para fins de atribuição de efeito suspensivo a cobrança de multa compensatória pela imputação de responsabilidade civil em processo administrativo. 1.1. No mérito, pede a anulação da decisão administrativa que aplicou pena de multa compensatória, em decorrência de processo administrativo instaurado contra a agravante, para apuração de suposta infração contratual. 1.2. Contrato de prestação de serviços firmado com o Serviço de Limpeza Urbana - SLU. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da cobrança de multa. 2.1. A agravante sustenta que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa. 2.2. Alega que há razões autônomas trazidas na inicial para a concessão da tutela de urgência sem a necessidade de dilação probatória. 2.3. Afirma que o valor da suposta dívida foi integralmente quitado. 2.4. Defende que a multa compensatória foi aplicada com desproporcionalidade evidente. 2.5. Argumenta que houve irregularidade procedimental, vez que o fato apontado pela administração pública derivou de relação contratual e não do dever de prestar contas. 3. Nos termos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 4. A plausibilidade do direito é favorável ao agravado, vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante prova inequívoca em contrária. 4.1. A doutrina ensina: "Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo." (In Manual de Direito Administrativo, por José dos Santos Carvalho Filho, São Paulo: Atlas, 2016, página 127). 5. Nos termos do art. 333, I, do CPC: "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos prova inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e a afastar a multa aplicada em regular processo administrativo. 5.2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, a concessão da tutela de emergência deve ser indeferida. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1064326, 07087265720178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento a concessão da tutela de urgência. II - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07208280920208070000 DF 0720828-09.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 16/12/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. (TJ-DF 07502970320208070000 DF 0750297-03.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, imprescindível a demonstração da "probabilidade do direito", para fins de concessão da tutela provisória de urgência. Inviável a concessão de tutela de urgência, uma vez que a questão relativa à nulidade do negócio jurídico somente pode ser dirimida a partir de um juízo de cognição exauriente. 2. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório com vistas a eventual declaração de nulidade de CDA. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1389393, 07301069720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, em sede de cognição sumária, onde a análise das provas é restrita, entendo afigurar-se razoável a submissão da causa ao regular trâmite processual, porquanto a matéria reivindica arcabouço probatório amplo, destinado a formação de conhecimento exauriente, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa. Assim, forte na fundamentação acima exposta, ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência. Intimem-se. Cite-se.” Inconformado, o autor recorre. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois estariam presentes os requisitos da tutela de urgência. Narra ter ajuizado a ação de origem com a finalidade de: “a) declarar a nulidade do processo administrativo SEI no 00090- 00012190/2017-39; b) cancelar a inscrição em dívida ativa no 0207897727, de 13/01/2021, originada do Processo SEI no 00090-00012190/2017-39.” Aduz que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o agravante requereu a exclusão do seu nome da dívida ativa e a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa sob o no 0207897727, de 13/01/2021, Ordem 000900001219020, relacionado na CDA no 000008283630, sob pena de multa diária, bem como a suspensão do andamento da Execução Fiscal no 0748709-73.2021.8.07.0016, até o julgamento de mérito final da ação anulatória. Aponta ilegalidade no processo administrativo, como a ausência de intimação pessoal. Diz que a intimação por edital é nula. Assevera ainda que a penalidade foi aplicada sem qualquer comprovação de que o recorrente, permissionário do transporte público do Distrito Federal, estaria realizado o itinerário indevido. Pondera também haver ilegalidade na apuração do quantum devido. Defende a tese de prescrição da pretensão punitiva. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja “seja determinada a exclusão do nome do agravante da Dívida Ativa em razão do débito inscrito sob o no 50207897727, relacionado na CDA no 000008283630, bem como para que seja suspenso o andamento da Execução Fiscal no 0748709-73.2021.8.07.0016, até o julgamento final do mérito da ação anulatória.” No mérito requer o provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 32527870. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como relatado, a pretensão do agravante gira em torno da reforma da r. decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, na qual busca que seja excluído da dívida ativa em razão do débito inscrito sob o no 50207897727, relacionado na CDA no 00000828363, e ainda que seja suspenso o andamento da Execução Fiscal no 0748709-73.2021.8.07.0016, até o julgamento final do mérito da ação anulatória. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que as teses defendidas pelo recorrente, apesar da sua relevância, não infirmam, de plano, a necessidade de maior instrução, sobretudo por que o ato administrativo atacado na ação originária (CDA no 00000828363) goza da presunção de legalidade e de veracidade. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator